Tribunal: TJDFT
Processo: 0735486-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. filhos. sustento. necessidades básicas. poder familiar. manutenção da prole. criança de tenra idade. gastos médios. sustento digno. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos devem ser prestados ante às necessidades básicas e presumidas da menor, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.
2. Ademais, os alimentos não foram fixados em patamar elevado e estão condizentes com os gastos médios que se espera para o sustento digno de uma criança de tenra idade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.